Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717374-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELIA MARIA GOMES DA SILVA contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial (proc. n. 0044382-36.2005.8.07.0001), que lhe move PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, mediante os argumentos que apresenta, requerendo, ao final, a concessão da gratuidade da justiça e o provimento do recurso. No entanto, não há elementos nos autos para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Desse modo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante traga comprovantes pessoais de onde possa se constatar a referida hipossuficiência, tais como contracheques, extratos bancários e declaração de IRPF, se o caso, sob pena de imposição do recolhimento de custas em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), ou não conhecimento do recurso por deserção. Intime-se. Brasília, 1 de junho de 2021 21:27:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator